Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703028-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDOS: ANA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS, PAMELLA PEREIRA DOS SANTOS, ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMA EXPECTATIVA. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 1.1. O recurso especial interposto foi parcialmente provido, tendo havido a desconstituição parcial do acórdão recorrido, com a determinação do retorno dos autos para novo julgamento, de acordo com o atual entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A atividade empresarial exercida pela corretora permite enquadrá-la no conceito de fornecedor descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, verificada a natureza consumerista da relação negocial estabelecida entre as partes, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na respectiva prestação, ainda que não tenham celebrado negócio jurídico diretamente com o consumidor, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. A falha na prestação do serviço está devidamente evidenciada pela recusa indevida ao pagamento da indenização securitária, pois as partes contratantes por ocasião do falecimento do segurado ainda permaneceram vinculadas, em razão da força obrigatória do contrato, à vista do princípio pacta sunt servanda, durante o prazo de 57 (cinquenta e sete) dias remanescentes, e podiam exigir o cumprimento das obrigações contratualmente convencionadas. 4. A intermediadora do negócio jurídico gera no consumidor a legítima expectativa de ser a corretora de seguros responsável também pelo pagamento da indenização securitária, pois integra a cadeia de fornecimento por angariar maior clientela e maximizando a lucratividade no comércio de seguros de vida sendo por esse labor devidamente comissionada pelas seguradoras. 5. No caso em exame revela-se evidenciada a excepcionalidade para atribuir a responsabilização solidária à corretora de seguros. No entanto, em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser provido o recurso interposto pela sociedade anônima BSB Administradora e Corretora de Seguros S/A para os fins ali vislumbrados. 6. Preliminar de ilegitimidade passivo acolhida. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A é parte legítima para integrar a relação jurídica processual, devendo ser condenada, solidariamente, ao pagamento do seguro. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Não indica, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos na espécie ou que tenham sido interpretados de modo divergente por outro tribunal. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016